Tribunal: TJDFT
Processo: 0745141-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame e legislação
1. A ação – ação de obrigação de fazer com a pretensão de obstar os descontos promovidos em sua conta corrente para quitação de empréstimos.
2. Decisão anterior – A sentença confirmou a tutela de urgência, julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
3. Aplica-se o CDC às instituições financeiras, nos termos da Súmula no 297/STJ.
II – Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a possibilidade de suspensão dos descontos efetuados pelo réu na conta corrente/salário do autor para fins de pagamento de empréstimos, diante do cancelamento da autorização e (ii) a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
III – Razões de decidir
5. O desconto efetuado em conta corrente para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular.
6. Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020.
7. Observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa – na demanda, incidem os honorários sobre o último, art. 85, § 2o, do CPC. Sentença mantida.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 1o, 2o, 3o, 6o, 7o, 8o, 9o e 10. CC/2002, arts. 313, 314, 421, 422, 684 e 884; CDC/1990, arts. 2o, 3o e 47. CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ. Tema no 1.085/STJ.